Tribunal: TJES
Processo: 5033093-21.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033093-21.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DE JESUS PERPETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAMENTO DA MINORANTE. REMESSA PARA ANÁLISE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que, nos autos de ação penal pública, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, formulário de cadeia de custódia, laudo de exame químico e demais elementos probatórios constantes dos autos.

4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram a apreensão de 10 pinos de cocaína na posse direta do apelante e a localização de sacola contendo mais entorpecentes no trajeto da fuga.

5. O réu confessou em sede policial que realizava tráfico de drogas no local e reconheceu a propriedade dos entorpecentes, reforçando o conjunto probatório.

6. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo quando harmônico com os demais elementos dos autos, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

7. Para a configuração do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é suficiente que o agente pratique qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo desnecessária a comprovação de ato de comércio.

8. Inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não constituem fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, §4º, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, conforme decidido pelo STF no RE 591.054/SC.

9. O fato de o réu ser conhecido no meio policial, desacompanhado de elementos concretos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa, não autoriza o afastamento da causa de diminuição, segundo precedentes do STJ.

10. Sendo o réu tecnicamente primário e de bons antecedentes, e inexistindo prova robusta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.

11. Reconhecida a incidência da minorante em sua fração máxima, a pena mínima abstrata passa a situar-se abaixo de 4 anos, tornando cabível a análise do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP e da tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF.

12. Compete ao Ministério Público avaliar, de forma motivada, o preenchimento dos requisitos para celebração do ANPP, devendo os autos retornar à origem para tal manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais militares, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. Inquéritos e ações penais em curso, sem trânsito em julgado, bem como a mera afirmação de que o réu é conhecido no meio policial, não afastam a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 3. Reconhecido o tráfico privilegiado, deve-se remeter os autos ao Ministério Público para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP e da tese fixada no HC 185.913/DF do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591.054/SC, Tribunal Pleno, repercussão geral; STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.987.319/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.02.2026; STJ, AgRg-REsp 2.157.054/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10.03.2025; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe 01.02.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0010579-68.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 31.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5033093-21.2025.8.08.0024

APELANTE: FELIPE DE JESUS PERPETO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

FELIPE DE JESUS PERPETO
em face da r. sentença (ID 18118376), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, tendo sido fixadas a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, ao ID 18118380, o apelante requer:
(i)
a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, requer
(ii)
a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões, ao ID 18118383, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18178978, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Pois bem. Na origem, trata-se de denúncia apresentada em desfavor do ora recorrente, onde é narrado (ID 18118347):

“Segundo o inquérito policial anexo, na madrugada de 23 de agosto de 2025, no Beco Maria José Baldan, Bairro Itararé, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, sessenta e dois pinos da droga conhecida como “cocaína” e três buchas da droga conhecida como “maconha”, drogas estas que continham substâncias previstas nas listas da Portaria 344 da Anvisa como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas páginas 16/18 ID 76788123).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares receberam informação de que no Morro da Engenharia havia dois indivíduos armados comercializando drogas, motivo pelo qual para lá se deslocaram.

Ao chegarem no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os Policiais avistaram o denunciado e outro indivíduo em atitude suspeito, os quais, ao perceberem a presença policial, se evadiram.

O denunciado foi acompanhado, alcançado e detido, enquanto o outro indivíduo teve êxito na fuga.

Realizada busca pessoal, foram encontrados no bolso da roupa que o denunciado usava 10 pinos de cocaína.

Na sequência, os Policiais refizeram o percurso feito pelo denunciado e pelo outro indivíduo na fuga e apreenderam, no hall de entrada de uma residência, uma sacola azul contendo mais 52 pinos de “cocaína” e 03 buchas de “maconha”.

As circunstâncias narradas pelos Policiais, em especial porque o local em que o denunciado se encontrava é de intenso tráfico de drogas e pela fuga do denunciado, evidenciam que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Consta ainda que os Policiais revelaram que o denunciado já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas naquela região e que ele disse que as drogas encontradas na sacola azul também lhe pertenciam e que ele estava realizando o tráfico de drogas na região.

Além disso, ao ser ouvido, o denunciado confessou que estava no local realizando o tráfico de drogas.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33 da lei 11.343/06 (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
dos delitos restou comprovada pelo
(i)
Boletim Unificado nº 58935826 às págs. 23/26 do ID 18118335;
(ii)
o formulário de cadeia de custódia às págs. 31/33 do ID 18118335;
(iii)
Laudo de exame químico ao ID 18118356, além dos depoimentos e interrogatórios em sede policial e judicial.

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
–
destaquei.

No caso vertente, os policiais militares em depoimentos firmes e coesos relataram em juízo que apreenderam drogas em posse do apelante, a ver:

A testemunha
PMES Wenderson Ribeiro Penido
, em juízo (mídia de ID 18118371), relatou que havia duas equipes atuando: uma de patrulha de aglomerados e outra composta pelo CB Monteiro, a qual recebeu informação de que havia pessoas armadas traficando em determinado local. As equipes se separaram para o patrulhamento. Durante a ronda, foi possível visualizar dois indivíduos em situação de tráfico. Um deles fugiu para dentro de uma residência, fechando o portão. A equipe conseguiu alcançar e deter o senhor Felipe, que portava dez pinos de cocaína e se dirigia à mesma residência. Ao tentar contato com os moradores, uma senhora informou que seu filho estava dormindo e que ninguém havia pulado o portão. No portão da casa, foi localizado outro quantitativo de droga. Diante desses fatos, o material entorpecente foi apreendido, e o senhor Felipe foi conduzido à delegacia. O senhor Felipe estava se deslocando, fugindo da equipe de militares, em direção à referida residência. O segundo indivíduo conseguiu evadir-se para o interior da casa. Ao tentar contato com a moradora do local, esta informou que seu filho já estava dormindo e não autorizou a entrada dos militares para averiguação. Dessa forma, a situação foi encerrada naquele ponto. O restante da substância estava perto do portão na entrada, direção em que o apelante estava correndo. Na hora da abordagem o apelante falou que estava na “pista”, termo para o ato de traficância e reconheceu a droga na sacola como sua.

A testemunha
PMES Gilcimar Monteiro dos Santos
, em juízo (mídia de ID 18118371), informou que a participação na ocorrência foi integral. No dia em questão, durante o serviço noturno, foram abordados por um colaborador, que estava apreensivo, relatando a presença de indivíduos armados no Morro da Engenharia, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e pela atuação de facções, em especial o Terceiro Comando Puro de Vitória. A equipe fez contato com a Patrulha do Morro da sexta Cia, que auxiliou na realização de uma incursão a pé pela comunidade. Ao chegar ao local, visualizaram alguns indivíduos no fim do beco e deram voz de parada, que inicialmente não foi respeitada, sendo os suspeitos efetivamente evadidos pelos becos da comunidade. A equipe conseguiu abordar o senhor Felipe, enquanto os outros indivíduos fugiram, não sendo possível determinar o destino deles. O declarante recordou que Felipe já era conhecido dos militares por atuar no tráfico naquela região e que portava uma pequena quantidade de drogas no bolso durante a abordagem. Durante a fuga, um dos indivíduos entrou em um prédio de dois ou três andares situado no beco, e a equipe procedeu à busca no local, prática comum para verificar abandono de drogas ou armas pelo tráfico. Na entrada do prédio, foi encontrada uma sacola contendo mais drogas. A equipe tentou estabelecer contato com os moradores para identificar o indivíduo que havia entrado no prédio e resguardar as famílias que ali residiam. Uma senhora atendeu, informando que seu filho estava dormindo e não autorizando a entrada dos militares. O declarante relatou que Felipe afirmou que o rapaz que o acompanhava no momento havia entrado no prédio, sendo este identificado como João Pedro, conhecido pelos militares. Respeitando a decisão da moradora, a equipe recuou. Como Felipe já havia sido abordado portando drogas e posteriormente admitiu ter arremessado a sacola no local, a equipe conduziu o senhor Felipe e o material apreendido ao DPJ, conforme procedimento disponível naquele momento.

Além do exposto, o recorrente confessou a prática do crime em sede policial:

FELIPE DE JESUS PERPETO,
em sede
policial, págs. 11/12 do ID 18118335
- [...] Que perguntado sobre o ocorrido, informa que estava sozinho, no bairro Engenharia, realizando o tráfico de drogas, quando foi abordado pela polícia; Que com o interrogado não havia nada de ilícito,
porém afirmou que havia deixado escondido no quintal de uma casa 05 cargas de cocaína, tendo cada carga 15 pinos do produto; 03 "bombas" de cocaína - que seria uma quantidade maior do produto; 04 cargas de "oléo" (crack); e 05 cargas de maconha; Que afirma também que no local havia o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) escondido, juntamente com a droga;
Que perguntado quem correu quando a polícia chegou, informa que era um cliente que havia ido comprar droga; Que perguntado o porquê falou de João Pedro para os militares, informa que o polícia militar perguntou sobre uma pistola, tendo o interrogado respondido que dias atrás tinha entregado para João Pedro, porém não sabe se ainda está com ele; Que acrescenta que foi agredido pelos policiais militares no momento da abordagem, e por isso falou sobre a situação de João Pedro; Que ainda confirma que a quantidade de entorpecentes apreendida é menor da que estava em sua posse; Que questionado, o interrogado afirma que os militares não apresentaram toda droga encontrada no local e nem o dinheiro à delegacia [...]

Portanto, a versão do apelante de que não estava participando do contexto de tráfico de drogas encontra-se completamente isolada nos autos, sendo uma tentativa ineficaz de se eximir da responsabilidade penal diante de um quadro probatório convergente, composto pela apreensão do material entorpecente na residência em que se encontrava e pelos depoimentos coerentes dos policiais em juízo e em sede inquisitorial.

A argumentação defensiva de ausência de nexo de posse sobre a sacola esbarra em um fato inconteste, qual seja, o de que, ao ser interceptado e subjugado pela guarnição após a sua malsucedida tentativa de evasão, o apelante trazia em sua posse direta, ocultos nos bolsos de suas próprias vestes, 10 (dez) pinos contendo cocaína, idênticos em formato e invólucro àqueles posteriormente arrecadados, circunstância que, por si só e independentemente de qualquer outra ilação, já preenche de forma cabal o núcleo do tipo penal plurinuclear "trazer consigo" encartado no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ademais, sobre a validade dos depoimentos policiais, este Tribunal e o STJ mantêm entendimento consolidado de que a palavra dos agentes estatais é meio de prova idôneo, revestindo-se de fé pública, mormente quando submetida ao contraditório e não contraditada por provas robustas em sentido contrário.

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

A condenação, portanto, é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Passa-se, portanto, à análise da dosimetria.

A r. Sentença negou o benefício do tráfico privilegiado sob os seguintes fundamentos:

A defesa pleiteia o benefício do art. 33, §4º. Contudo, o acusado possui registros criminais em tramitação, inclusive por tráfico de drogas. Embora não ostente reincidência técnica, a dedicação a atividades criminosas pode ser inferida pelo contexto fático e histórico narrado pelos policiais, o que afasta o requisito da "não dedicação a atividades criminosas". Indefiro a minorante.

Verifica-se que, para aplicação da redutora do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Todavia, inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (STF, RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

O entendimento deste Egrégio Tribunal é semelhante ao exposto quando o afastamento da redutora é respaldado por motivação genérica, a exemplificar:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Além de o apelado possuir antecedentes imaculados, não há nenhum elemento de prova que evidencie sua dedicação a atividades ilícitas, muito menos que integre organização criminosa. Se o ônus de comprovar a acusação é do Estado, não se pode, por uma simples suposição, dizer que o apelado já seria usual na prática do tráfico. Até que se demonstre o contrário – conclusão óbvia que se extrai do princípio da presunção de não culpabilidade –, a conduta é isolada e não evidencia, de per si, a dedicação habitual ao comércio ilegal de entorpecentes. Forma privilegiada do crime mantida.
2. A quantificação do dano causado pela infração exigiria não apenas a prova do prejuízo quanto a sua exata extensão, não se podendo admitir a mera invocação genérica dos malefícios do tráfico de drogas à sociedade.

(TJES, Apelação Criminal nº
0010579-68.2021.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Willian Silva, data de julgamento: 31/10/2022) –
destaquei

O magistrado também alegou o fato de o réu ser conhecido pelos policiais como traficante como evidência de que o apelante teria habitualidade criminosa. Contudo, tal argumento não demonstra de forma inequívoca a prática da traficância reiteradamente antes do crime. Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU CONHECIDO NO MEIO POLICIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, exige-se, além da primariedade e dos bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração em organização criminosa, porquanto a causa especial de diminuição busca punir com menor rigor o pequeno traficante, cuja conduta é isolada e esporádica, não representando meio de vida ou participação em estrutura criminosa. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, se a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa da minorante, com mais razão, não é idôneo o afastamento do redutor ante o fato de o réu ser conhecido no meio policial pela prática da narcotraficância -sem menção a registro de possíveis incursões pretéritas que tenham sido apuradas pela autoridade policial ou a respeito das quais se tenha produzido um mínimo de provas -, especialmente tratando-se de acusado primário e sem antecedentes, tal como nos autos.
3. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 2.987.319; Proc. 2025/0250903-8; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 10/02/2026; DJE 20/02/2026
) – destaquei

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO EXPRESSIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA REDUTORA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
Na hipótese, a quantidade de droga apreendida (60,50g de maconha e 7,10g de cocaína) aliada à presunção de que o agente se dedica à atividade criminosa, por ser conhecido no meio policial, mediante elementos que não desbordam daqueles normais ao tipo de tráfico de entorpecentes, não se prestam a justificar o afastamento da minorante, sobretudo por tratar de acusado primário e de bons antecedentes. 3. Essas circunstâncias isoladas e dissociadas de outros elementos, apenas evidenciam o crime de tráfico, e não possuem aptidão para se concluir que ele vinha se dedicando à traficância com habitualidade, ou mesmo, que integrava uma organização criminosa.
Precedentes. 4. Fixada a pena-base em 5 anos e 500 dias-multa, incide a causa de redução de pena em 2/3, ficando a reprimenda definitivamente estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Cabível o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. 5. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-REsp 2.157.054; Proc. 2024/0254870-6; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 10/03/2025
) - destaquei

A ausência de prova cabal dessa "carreira criminosa " nos obriga, por força constitucional e em respeito ao precedente desta Corte, a conceder o benefício. O réu é tecnicamente primário e possui bons antecedentes, pois atos infracionais não geram antecedentes e o processo de latrocínio não transitou em julgado.

Feitas tais considerações, o Apelante faz
jus
à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante a ausência de elementos aptos para autorizar a adoção de fração inferior, tendo em vista ser primário, ter bons antecedentes e não ser-lhe imputado indício concreto de que integra organização criminosa.

Diante deste novo contexto, em se tratando de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima abstrata - considerando a fração máxima de redução pela causa de diminuição - inferior a 04 anos, e tratando-se de agente primário, deve ser aberta vista ao Ministério Público para possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual
“
N
as investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia,
ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso
”
- destaquei.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

[...] Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento:"1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso". Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.

(STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J. 19.09.2024)

O c. STJ já vem aplicando referida orientação, decidindo em seus julgamentos que,
“Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte”
(STJ, AgRg no HC n. 933.284/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) . NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia, em síntese, (i) remessa dos autos à origem para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) nulidade da prova obtida em flagrante por busca pessoal e veicular ilegais; (iii) nulidade pela ausência de intimação de corréu; (iv) desclassificação para uso de drogas; e (v) redução da pena II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante do reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) examinar a nulidade das provas obtidas no flagrante; (iii) analisar eventual nulidade pela ausência de intimação do corréu; (iv) decidir sobre a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas; e (v) avaliar a redução da pena imposta. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado permite o cabimento do ANPP, conforme tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF, que autoriza a proposta de ANPP em processos penais em andamento na data da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, desde que preenchidos os requisitos legais e antes do trânsito em julgado. 4. O c. STJ já consolidou entendimento no sentido de que, reconhecido o tráfico privilegiado, é obrigatória a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do ANPP (AgRg no HC 933.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 12/11/2024). 5. Compete ao Ministério Público, com exclusividade, analisar os requisitos e decidir pela celebração do ANPP, conforme prevê a tese do STF e o art. 28-A do CPP, respeitando-se o controle jurisdicional posterior. 6. Considerando que a celebração do ANPP pode resultar na extinção do feito, as demais teses defensivas tornam-se prejudicadas neste momento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O reconhecimento do tráfico privilegiado autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP e da tese fixada pelo STF no HC 185.913/DF
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, art. 28-A; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/08/2020; STJ, AgRg no HC 93.284/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00012310720198080064, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)
- destaquei

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória, reconhecendo a figura privilegiada. Preliminar acolhida. Possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Preenchidos os requisitos legais. Precedentes.
Determinação de retorno à instância de origem, para avaliação da possibilidade de oferecimento de ANPP. Aplicação da Súmula 337 do STJ, por analogia. Precedentes. Julgamento convertido em diligência. Mérito recursal prejudicado.

(TJSP, ApCrim nº 15011762620248260542, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, Décima Câmara de Direito Criminal, J. 13.11.2024)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. CONCESSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. ANPP. DETERMINAÇÃO. [...] .
Reconhecido o tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP. Assim, acusado tem direito a oferta do ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.
[...]

(TJMG ApCrim nº 00161599620238130188, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, Sétima Câmara Criminal Reunida, J. 13.11.2024)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO, NA SENTENÇA, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 2. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (LEI 11.343/06, ART. 42). 3. ATENUANTES. DIMINUIÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 4. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 40, VI). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSÃO DO INIMPUTÁVEL EM SOLO POLICIAL E JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DO ACUSADO. 5. TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. 6. PENA DE MULTA. LIMITES. NORMA ESPECIAL (LEI 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, E 43). CONSTITUCIONALIDADE. 1.
Com o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas na sentença, o ANPP passa a ser possível e, tendo o acusado feito pedido nesse sentido na primeira oportunidade, que foi a apelação, devem os autos ser remetidos ao Juízo de Primeiro Grau, para que, entendendo o Ministério Público cabível, seja ofertado ao denunciado o acordo de não persecução penal positivado no art. 28-A do Código de Processo Penal.
[...]

(TJSC, ApCrim nº 00014499320198240030, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, J. 05.11.2024)
– destaquei

Assim, é necessário que o processo retorne à instância de origem para que o Ministério Público avalie a oferta ou não ao acusado do Acordo de Não Persecução Penal, consoante fundamentação supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para que o Promotor de Justiça seja devidamente intimado para avaliar e eventualmente fazer a proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), no prazo máximo de 05 (cinco) dias, considerando que o réu está preso.

Realizado o acordo e homologado judicialmente, deve o Magistrado de primeiro grau comunicar este Tribunal quando do seu cumprimento integral.

Não oferecido o acordo, ou não aceito pelo réu, retornem os autos para fixação da pena definitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.